Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA FAIXA SEGUINDO A DIREÇÃO DA VIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os requisitos ensejadores da responsabilidade civil são: a existência do dano, a culpa exclusiva do ofensor, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano (artigos 186 e 927 do CC/02).
2. Conforme o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade, dando preferência aos veículos e pedestres que nela estejam transitando.
3. Ainda segundo o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.”.
4. No caso concreto, pelas fotografias do local do acidente e das avarias nos veículos, infere-se que a colisão ocorreu porque a Recorrente, parada no acostamento, na tentativa de transpor a via em que trafegava o Recorrido, para adentrar pista à esquerda, iniciou a manobra de retorno sem as cautelas necessárias.
5. O conjunto probatório produzido nos autos não corrobora as circunstâncias fáticas do acidente de trânsito alegadas pela Autora, de modo a atribuir a responsabilidade civil pela colisão veicular ao Réu.
6. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constitui dever do autor comprovar os fatos constitutivos do direito, o que não foi verificado no caso concreto, inviabilizando o acolhimento do pleito indenizatório.
7. Apelação conhecida e não provida.